Tribunal: TJDFT
Processo: 0717582-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717582-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANO FAVILLA ELIAS AGRAVADO: SAUDE MAIS IND EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CHRISTIANO FAVILLA ELIAS contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por SAÚDE MAIS IND. EIRELI, ora agravada, e declarou a nulidade da citação e dos atos processuais posteriores. Alega o agravante que a decisão guerreada reconheceu a nulidade da citação desde a ação monitória porque o mandado foi expedido para endereço diverso daquele da sede da empresa. Aduz que o endereço para onde foi expedido o mandado era o utilizado pela empresa, conforme ostentado em outro processo no qual é autora, e que houve a alteração do logradouro em data posterior ao ato citatório. Entende que houve manifestação da parte adversa nos autos porque o patrono da agravada tomou conhecimento da ação monitória, consoante os registros do sistema. Por fim, registra que a impugnação ao cumprimento de sentença é extemporâneo. Preparo recolhido. É o relato. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença monitória em desfavor de SAÚDE MAIS IND EIRELI-ME, a qual foi supostamente citada no endereço situado no SGAS 915, SALAS 138 a 141, LOTES 69A E 70A, Asa Sul, Brasília-DF, conforme indicado pelo autor em sua petição inicial. Ante a ausência de defesa, foi decretada a revelia, sobrevindo a sentença constitutiva do título. Conquanto o MM. juiz declarasse a nulidade da citação, ante a informação de endereço diverso informado pela executada, observa-se do mandado citatório devolvido aos autos que a entrega foi efetuada em 02/06/2022, e somente em 23/06/2022 o endereço empresarial da executada foi alterado para QUADRA SAAN QUADRA 2, LOTE 1030 A 1060, ZONA INDUSTRIAL- BRASÍLIA/DF, nos termos da 14a alteração contratual. (IDs 126981264 e 149987342 dos autos de referência). Assim, a probabilidade do direito ressai da narrativa e dos elementos acostados aos autos de origem, pois ao tempo em que foi efetuada a citação, a empresa se mantinha estabelecida no local indicado pelo autor. Ademais, a jurisprudência é assente de que, nos casos dos condomínios edilícios, é válida a citação quando a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência (art. 248, § 4o, do CPC). O risco de dano grave ressai da própria decisão hostilizada, pois a decretação da nulidade acarreta a renovação de todos os atos processuais desde a citação na ação monitória. Nesses lindes, entendo ser o caso de suspensão dos efeitos do ato judicial impugnado até o julgamento final do presente agravo de instrumento. DEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator